Tribunal: TJPA
Processo: 0830180-37.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0830180-37.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: ARMELINDA TEIXEIRA MAGALHAES

AUTORIDADE: SEDUC

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO LIMINAR
. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 01/12/2014, que se encontra pendente de análise.

3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se quase 07 (sete) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

4. Segurança concedida,
extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária de Videoconferência da Seção de Direito Público, realizada no dia 30 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por

ARMELINDA TEIXEIRA MAGALHÃES
contra suposto ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante suscita, inicialmente, a gratuidade da justiça, em razão de não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízos e/ou familiares.

Narra a impetrante que exerce a função de professora colaboradora sob o regime Estatutário desde 17/04/1985 com a matrícula 605638-2 e, ao implementar o tempo de contribuição necessário requereu aposentadoria por tempo de contribuição em 01/12/2014, sob o protocolo nº 840145/2014.

Ressalta que os requerimentos previdenciários são realizados na SEDUC que os direciona ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV/PA, contudo em consulta ao site da Secretaria, o processo encontra-se com status “encaminhado para providências”.

A impetrante sustenta que espera há mais de 06 anos a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem qualquer pendência de documentação, não tendo sido, sequer, enviado ao IGEPREV, demostrando, portanto, a clara violação por parte da administração pública/IGEPREV aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Assevera a mora excessiva na resposta ao requerimento do segurado, mormente quando o caso concreto demonstra ínfima complexidade, viola direito líquido e certo da impetrante, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, ensejando o presente mandado de segurança.

Pelo exposto, requer seja concedida a segurança a fim de compelir a SEDUC na análise do requerimento administrativo, com protocolo de nº 840145/2014, conforme anexo, estipulando prazo para cumprimento da obrigação e fixando
astreintes
em caso de descumprimento da medida.

Afirma que a presença da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a pendência de julgamento, tendo decorrido o prazo previsto na lei. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é imanente aos processos deste gênero, pois que o benefício possui caráter veementemente alimentar.

Requer seja determinada à autoridade coatora que cesse a omissão e dê andamento ao pedido administrativo de aposentadoria formulado pela impetrante de protocolo nº840145/2014. Ao final, a concessão do presente
writ
, impondo a Secretária de Educação a obrigação de fazer para que decida no procedimento administrativo no prazo de 10 dias, fixando
-
se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação.

Por meio da decisão de Id. 5.915.797, deferi a medida liminar pleiteada para determinar
“que a Secretária de Estado de Educação dê andamento ao pedido de aposentadoria da impetrante, protocolado sob o nº 40145/2014”
. Na mesma oportunidade, deferi a gratuidade da justiça.

De acordo com certidão lavrada pela Secretaria da Seção de Direito Público (PJe ID nº 6.513.433), mesmo após ser notificada, a Secretaria Estadual de Educação não apresentou as informações.

O Estado do Pará não se manifestou nos autos.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho, ofertou parecer opinando pela concessão da segurança pleiteada (PJe ID nº 6.756.083).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria da Autora.

Como cediço, o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise,
verifica-se a existência de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria
, considerando que o requerimento ocorreu no ano de 2014 (PJe ID nº 5.838.727) e até a presente data não houve conclusão,
implicando em violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo
, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SE PRONUNCIAR POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. DE OFÍCIO FIXADO LIMITE À MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora, ora agravada, em 25/05/2006, requereu a aposentadoria por tempo de serviço. Após várias diligências, a última manifestação da Administração ocorreu em 22/11/2016. Não há notícia nos autos da sua conclusão e já dura mais de 12 (doze) anos sem um pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2. O juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido, para determinar que o Município de Belém e o IPAMB providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação do processo administrativo de aposentadoria e, estando com a documentação necessária e preenchidos os requisitos legais, concedessem a resposta ao pedido de aposentadoria da autora; 3. Demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria permanece sem conclusão, em afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF88; 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a apreciação, pelo Poder Judiciário, de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes: AI nº 463.646/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 27/05/2005; AI nº 777.502/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/2010; MS nº 23.452, Plenário, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ de 12/05/2000. 5. Demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 300, do CPC em favor da autora, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, limitada a multa ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais”).
(TJPA. 2018.05042157-59, 199.149, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-14).

Desta forma, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 01/12/2014,
decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo
, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível
a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de aposentadoria, há clara violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA e extingo o processo com resolução de mérito
com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
.

Relator

Belém, 02/12/2021